Tribunal: CARF
Processo: 10120.903262/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.903262/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.087 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CLINICA DE ANESTESIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, acompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem, legitima a homologação da
compensação.
In casu, a contribuinte traz prova cabal de que obteve provimento jurisdicional
para fins de ver afastada a exigência do IRPJ e da CSLL sobre o lucro, obtidos
sobre a base de cálculo apurada ao percentual de 32% sobre a receita bruta, e
que a cobrança seja feita às alíquotas de 8%, nos termos do art. 15 da Lei n°
9.430/96.
Há que prevalecer o entendimento constante da decisão definitiva de cunho
jurisdicional, bem como deve ser observado o conceito de serviços hospitalares
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial (Resp) no
1.116.399/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC),
para fins de legitimar o direito creditório aqui pleiteado, já que a origem do
pagamento a maior restou devidamente confirmada - prestação de serviços
hospitalares.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, para homologar a compensação até o limite do direito creditório pleiteado.
Vencido o conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira que propugnou pelo não conhecimento do
recurso por renúncia à instância administrativa, aplicação da Súmula 01 CARF. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1201-004.085, de 14 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10120.903260/2012-78, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.903262/2012-67
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.087 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903262/2012-67

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto
era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
denegara o Pedido de Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é
referente a compensação de débito de IRPJ/CSLL com utilização de pretenso
crédito de pagamento indevido ou a maior.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão
recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados
no voto.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
Acórdão, cuja ementa recebeu o seguinte descritivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO PERCENTUAL. SERVIÇOS DE
ANESTESIOLOGIA
Para fins tributários e de aplicação da alíquota de 8% do lucro presumido, para que
sejam considerados hospitalares, os serviços precisam ser prestados pelo próprio
estabelecimento assistencial de saúde, constituído na forma empresarial, individual ou
em sociedade. Não serão considerados serviços hospitalares, ainda que com o concurso
de colaboradores, quando prestados exclusivamente pelos sócios da empresa.
A partir de 01/01/2009, é possível a utilização do percentual de 8% (oito por cento) para
apuração da base de cálculo do IRPJ, pela sistemática do lucro presumido, em relação às
receitas de serviços de consultas avaliativas pré-anestésicas, desde que a prestadora seja
organizada sob a
forma de sociedade empresária e preste esses serviços em estabelecimento próprio, com
estrutura material e de pessoal própria da empresa organizada para esse fim e que atenda
às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
Serviços médicos de anestesia, se prestados em estabelecimentos de terceiros não
constituem atividade própria de sociedade empresária e não se caracterizam como
serviços hospitalares. A receita desses serviços não pode ser tributada com o percentual
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.087 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903262/2012-67

reduzido de presunção de lucro previsto no art. 15, § 1o, inciso III, alínea “a”, da Lei no
9.249, de 1995, sujeitando-se ao percentual de 32% (trinta e dois por cento)
correspondente à presunção de lucro para a prestação de serviços em geral.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não é permitida a compensação quando não houver liquidez e certeza sobre o crédito
pleiteado para tal fim.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs, tempestivamente, o Recurso
Voluntário. Em síntese, a fim de contrapor a decisão da r. DRJ, cuidou de pontuar
as seguintes questões centrais, a saber: (i) a alteração promovida através da Lei no
11.727/2008 não pode ser aplicada aos fatos geradores ocorridos em 2003, porque
tal modificação se deu somente em 2008; (ii) as Instruções Normativas, Atos
Declaratórios e Soluções de Consulta não podem criar normas ou alterar as já
existentes, uma vez que a competência para tal é exclusiva de lei; e (iii) obteve
decisão definitiva (transitada em julgado) em seu favor para fins de afastar a
exigência do IRPJ e da CSLL sobre o lucro, obtidos sobre a base de cálculo
apurada ao percentual de 32% sobre a receita bruta, e que a cobrança seja feita às
alíquotas de 8% e 12%, respectivamente, nos termos do art. 15 da Lei n° 9.430/96
e art. 20 da Lei n° 9.249/95, com redação da Lei n° 10.684/2003.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre consignar que, a partir da própria análise da r. decisão de 1a
instância, algumas questões de ordem fática são incontroversas, quais sejam:
As únicas alterações procedidas na DIPJ, objeto da compensação do presente
processo, foram aquelas relativas à alíquota do cálculo do lucro presumido. Ou
seja, na DIPJ original utilizou a alíquota de 32%, enquanto na DIPJ retificadora a
alíquota é de 8%;
As retificações (DIPJ e respectivas DCTF ́s) decorreram de iniciativa do próprio
contribuinte, uma vez constatada a existência de erro na utilização da alíquota de
32% ao invés da alíquota de 8% (específica para serviços hospitalares), para
efeito de apuração da base de cálculo presumida. Adotou tal procedimento à luz
do §1o do artigo 147 do CTN; e
Restou reconhecida que as retificações foram feitas em 30/12/2008 (DIPJ, e-fl.
341) e 28/07/2008 (DCTF, e-fl. 334) e, portanto, antes da ciência do Despacho
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.087 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903262/2012-67

Decisório - emitido em 03/04/2012, ciência da contribuinte em 17/04/2012 (e-
fls. 335).
Assim sendo, para fins de legitimar ou não o direito creditório aqui pleiteado, a r.
decisão de piso buscou verificar se de fato restava evidenciado o erro que deu azo às
retificações, a saber: se a contribuinte de fato equivocou-se ao utilizar alíquota de 32%
ao invés da alíquota de 8% para efeito de apuração da base de cálculo presumida.
Para tanto, foram feitas análises a respeito do ramo de atividade da ora Recorrente e,
muito embora tenha ficado comprovado que ela desenvolvia atividades de atendimento
hospitalar e serviços de anestesia, o r. Relator do voto condutor se ateve ao histórico
cadastral e suas alterações para, ao final, calcado nas redações da alínea “a”, do III, do
§1o, do art. 15, da Lei no 9.249/95 com as alterações promovidas pelo art. 29 da Lei
11.727, de 23 de junho de 2008, bem como em Instruções Normativas, Soluções de
Consulta, Atos Declaratórios Interpretativos, alguns coincidentes com a data do fato
gerador, outros não, considerar que o crédito pleiteado não era líquido e certo.
Vejam que, a r. decisão de piso realizou vasta análise calcada em premissas técnicas
equivocadas, isso porque à época do fato gerador (2003), a legislação não exigia que,
para a contribuinte se beneficiar da alíquota reduzida, estivesse organizada sob a forma
de sociedade empresária e atendesse as normas da Anvisa. Logo, não precisava, por
exemplo, realizar vasta análise entre as receitas e despesas, e também dos rendimentos
dos dirigentes, sócios ou titulares, para concluir que a Recorrente ainda não tinha
natureza empresária.
Nessa perspectiva, relevante conferir o teor da referida legislação:
Lei no 9.249/95
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...];
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares; (Redação
vigente à época do fato gerador)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade
empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
– Anvisa. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
[...];
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os
arts. 27 e 29 a 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas
jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.087 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903262/2012-67

da receita bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em cada mês
do ano-calendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a
que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta
e dois por cento.”
(destaques e comentários acrescidos)
Diante da leitura dos dispositivos supra, não há dúvidas de que, quando do fato gerador
em análise no presente contencioso administrativo (2003), estava vigente a redação
original do artigo 15, da Lei no 9.249/95. Logo, descabida a verificação adicional no
sentido de a ora Recorrente estar ou não organizada sob a forma de sociedade
empresária.
No mais, para essa relatoria, as Instruções Normativas, Atos Declaratórios e Soluções
de Consulta não podem extrapolar os limites da lei posta para fins de criar novos
parâmetros e exigências hábeis a afastar a prerrogativa da contribuinte de utilizar a
alíquota reduzida de 8% (IRPJ).
E, como se não bastasse, a ora Recorrente traz prova cabal de que obteve provimento
jurisdicional para fins de ver afastada a exigência do IRPJ e da CSLL sobre o lucro,
obtidos sobre a base de cálculo apurada ao percentual de 32% sobre a receita bruta, e
que a cobrança seja feita às alíquotas de 8% e 12%, respectivamente, nos termos do art.
15 da Lei n° 9.430/96 e art. 20 da Lei n° 9.249/95, com redação da Lei n° 10.684/2003.
Vale mencionar que, em sede de Apelação, quando da análise do referido processo pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim asseverou o r. Relator ao tratar da
aplicação em concreto do artigo 15, da Lei no 9.249/1995, ".... o legislador ordinário
não discriminou a natureza jurídica da sociedade e, assim fazendo, os atos normativos
que restringiram o conceito de serviços hospitalares extrapolaram os limites de sua
atuação, haja vista que, como ato hierarquicamente inferior à lei, não tem o condão de
modificar disposições expressas de texto legislativo, como o fez na espécie” (MS
anexo).
Na mesma esteira, concluiu que "In casu, as apelantes prestam serviços médicos de
anestesia, (fl. 20, 29 e 41). Enquadram-se, pois, nas hipóteses da Lei no 9.249/1995 e
tem direito à aplicação dos percentuais de 8% e 12% para a apuração do IRPJ e da
CSLL, respectivamente” (MS anexo).
No voto-vista, o Exmo. Juiz Federal reforça a tese esposada pelo Exmo. Relator, ao
afirmar que: "Ora se os serviços de análises clínicas e laboratoriais estão enquadrados
no conceito de “serviços hospitalares”, segundo jurisprudência pacífica no STJ, com
mais razão as impetrantes cujo “O objeto social é o serviço Médico de Anestesia".
Insta mencionar que, após a rejeição dos embargos declaratórios operada à
às fls. 180/185, o Acórdão transitou em julgado, conforme certidão
exarada em 20 de maio de 2010 à fl. 190.
De acordo com o informado pela ora Recorrente, “não foi intentada ação rescisória
contra o acórdão em questão, sendo, pois, tal decisão inatacável sob todos e quaisquer
aspectos. Inclusive, a Procuradoria da Fazenda Nacional concordou, sem nenhuma
restrição, quanto ao levantamento dos valores depositados e correspondentes às
diferenças questionadas na referida ação” (conf. alvarás de levantamento).
Adicionalmente, fundamental consignar que o conceito de serviços hospitalares deve
guardar harmonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.087 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903262/2012-67

Recurso Especial (Resp) no 1.116.399/BA1, submetido ao rito dos recursos repetitivos
(art. 543-C do CPC). E, dado o poder vinculante do repetitivo, não há dúvidas de que
em concreto (atividades hospitalares envolvendo anestesia) a contribuinte tem direito a
observância dos percentuais de 8% e 12% para a apuração do IRPJ e da CSLL,
respectivamente.
Não podemos olvidar que, nos termos do artigo 62, §1o, inciso II, alínea b, do RICARF
(Portaria MF no 343/2015), os membros da turma de julgamento do CARF não apodem
afastar a aplicação de “Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-
C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)”.

1 Quanto ao decidido no Recurso Especial (Resp) no 1.116.399/BA do Superior Tribunal de Justiça, vale transcrever
a ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e
468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO
REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO
RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO
NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços hospitalares" prevista na Lei 9.429/95,
para fins de obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da
generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços
hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e
assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro Castro Meira, a 1a Seção,
modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a
expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de
forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o
benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a
natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os
regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam
exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter
estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da
capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para
tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos
hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se
identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às demandas decididas
anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a
receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do
§ 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta serviços médicos laboratoriais
(fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser
realizada em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo
qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de
8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida
pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e
da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
(DJe de 24/02/2010)
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.087 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903262/2012-67

Registre-se, por oportuno, que não há violação a Sumúla CARF no 012, pois em sede de
Mandado de Segurança não foi conferido o direito à compensação, mas à aplicação dos
percentuais de 8% e 12% para a apuração do IRPJ e da CSLL, em razão de a ora
Recorrente exercer atividade hospitalar. A autorização judicial para fins de realização de
depósitos judiciais não obsta o exercício do direito creditório aqui pleiteado, vez que
este decorre do pagamento a maior de IRPJ à alíquota indevida de 32%.
Diante desse contexto, há que prevalecer o entendimento constante da decisão definitiva
de cunho jurisdicional que, alias, está alinhado ao posicionamento firmado pelo STJ e,
portanto, devem ser observados para fins de legitimar o direito creditório aqui pleiteado,
já que a origem do pagamento a maior restou devidamente confirmada.
Por fim, em vista das razões apresentadas, considero líquido e certo o direito creditório
da ora Recorrente.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO para homologar a compensação até o limite do direito
creditório pleiteado no presente processo administrativo.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário, para homologar a compensação até o limite do direito creditório pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

2 Súmula CARF no 01: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital